Tribunal: TJMT
Processo: 1059239-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059239-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIZIO RODRIGUES VASQUES NETO - CPF: 006.855.101-07 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1059239-29.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NIZIO RODRIGUES VASQUES NETO

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assi
m

redigida
:
"
Vistos
, etc.

Dispensado
o
relatório
de
acordo
com oart.

38 da Lei 9.099/95.

Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
cc
TUTELA DE URGÊNCIA
cc
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
proposta

por

NIZIO ROD
RIGUES VASQUES NETO

em

desfavor

BANCO BRADESCO S.A.

1 – DA JUSTIÇA GRATUITA

Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
,
pois
, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

gr
au

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95.

2 – DAS PRELIMINARES 2.1 -

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

Não

há
que se
acolher
a
preliminar

suscitada
,
uma

vez
que
todos

os

documentos

necessários
para
a

apreciação e julga mento do processo forma colacionados
.

2.2 -AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

Com as
mais

redobradas

vênias
,
ao

pleito

em

questão
,
tenho
que
não

há

necessidade
de
prévio

requerimento

administrativo
para que,
judicialmente
,
seja

concedido
o
direito
que
nestes
autos se
pleiteia
.

3 – MÉRITO

No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
passo
a
conhecer
do
pedido
,
porque
o
caso

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do
Código
de
Processo
Civil
,
porquanto

presentes

os

pré-requisitos
para
julgamento

desta
forma,
pelo
que se
depreende
da
matéria
sub
judice
e da
análise
do
processo
,
demonstrando
que a
dilação

probatória
é
despicienda
.

A parte
Autora

relata

em

síntese
que
tentou

adquirir
um
cartão
de
crédito
e
aquisição

parcelada
de um
bem

móvel
junto a
loja
popular que
admitem

crediário

sendo

cerceado

seu

crédito
,
em

decorrência
de
anotações

registradas
no
sistema
de
análise
de
crédito
do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a
nomenclatura

vencida

em
02/2018, no
importe
de R$ e 728
,00
(
setecentos
e
vinte
e
oito

reais
),
persistindo

até
o
momento
.

Alega

a

ocorrência
de
ato

ilícito
da
Reclamada

decorrente
da
manutenção

indevida
junto
ao
Banco Central,
após
o
transcurso
do
prazo
de
cinco

anos
.

Em

razão
do
exposto

requer
a parte
Autora
que
seja

declarada
à
inexigibilidade
do
débito
,
bem

como
a
condenação
do
requerido

em

danos

morais
.

A
tutela
de
urgência

foi

indeferida
,
conforme

decisão

interlocutória
de id
no
131861372.

O
requerido

contesta
,
afir
mando
que as
informações

prestadas

pelo
Banco do
Brasil

são

obrigatórias
, sob
pena
de
descumprimento
de
norma
do BACEN,
além
do
fato
do SCR
não

ser

público
, e
não

ser

restritivo
de
crédito
.
Alega

ausência
de
ilícito
, e
ao
final
pugna
pela
improcedência
dos

pedidos
da
autora
.

Pois

bem
.

Analisando
o
caderno
processual,
vejo
que a parte
Autora

não

nega

a

origem
dos
débitos
,
questionando

tão

somente
a
manutenção
da
inscrição
do CPF da
Reclamante
junto
ao
Banco Central – SCR,
após
o
transcurso
do
prazo
de
5 (
cinco
)
anos
.

Ora, a
dívida

prescrita

pertence
à
mesma

classe
das
obrigações

naturais
,
ou

seja
,
aquela
que
não

provê
o
credor
de
meios

jurídicos
de
constranger
o
devedor

ao

seu

cumprimento
.

Entretanto
,
mesmo

prescrita
a
dívida
,
a

obrigação

ainda

persis
te
.

Outrossim
,
importante

consignar
que o Banco Central do
Brasil

editou
a
Resolução
no 3.658/2008, que
tratou
de
determinar
a
prestação
de
informações

sobre
o
montante
dos
débitos
e
responsabilidades

por

garantias
de
clientes

pelos

bancos

múltiplos
,
banco
s

comerciais
etc., e tem
por

finalidade
, a
análise
dos
Riscos
de
Crédito

em

termos
de
débitos
e
responsabilidades

por

cliente
,
veja
:

Art. 2o
As

informações
de que se
trata
:

I -
serão

consolidadas
no
sistema
Central de
Risco
de
Crédito

em

termos
de
déb
itos
e
responsabilidades

por

cliente
;

II -
são
de
exclusiva

responsabilidade
das
instituições

mencionadas
no art. 1o, inclusive no que
diz

respeito

às

respectivas

inclusões
,
atualizações

ou

exclusões
do
sistema
.

Quanto

ao

dever
de
sigilo
, a Lei
Compl
ementar
no 105/2001,
dispõe

em

seu
art.
1o, § 3o,
inc
.
I e II, que:

Art.
1o.

As
instituições

financeiras

conservarão

sigilo

em

suas

operações

ativas
e
passivas
e
serviços

prestados
.

[...]

§ 3o.
Não

constitui

violação
do
dever
de
sigilo
:

I - a
tro
ca
de
informações
entre
instituições

financeiras
, para fins
cadastrais
, inclusive
por

intermédio
de
centrais
de
risco
,
observadas
as
normas

baixadas

pelo

Conselho

Monetário
Nacional e
pelo
Banco Central do
Brasil
;

II - o
fornecimento
de
informações

const antes de cadastro de emitentes de cheques

sem

provisão
de
fundos
e de
devedores

inadimplentes
, a
entidades
de
proteção

ao

crédito
,
observadas
as
normas

baixadas

pelo

Conselho

Monetário
Nacional e
pelo
Banco Central do
Brasil
;

Do que se
conclui
, o SISBAC
EN
destina
-se à
troca
de
informações
, de forma
sigilosa
e
restrita
, do Sistema
Financeiro
,
relativamente
a
transações

bancárias
, de forma que as
instituições
de
crédito

poderão

avaliar
o
perfil
dos
clientes
para fins de
contratação
de
empréstimos
.

De
m
odo
que
a

inscrição
no SCR
não
é um
cadastro

restritivo
,
porque

há

informações

tanto

positivas

quanto

negativas
.
Referido

sistema

apresenta

dívidas
a
vencer
(
sem

atraso
) e
valores
de
dívidas

vencidas
(com
atraso
).

Ademais
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar

ilícito
civil
por
parte da
Reclamada
, o que
efetivamente

não

ocorreu
, ante
a

inexistência
de que o
nome
do
Autor

tivesse

sido

incluído

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
.

Nesse

sentido
é a
jurisprudência
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE DADOS - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR) - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -
O
cadastro
no SISBACEN tem
como

escopo
a
troca
de
informações
, de forma
sigilosa
e
restrita
, do
s
istema

financeiro
,
relativamente
a
transações

bancárias
, de forma que as
instituições
de
crédito

poderão

avaliar
o
perfil
dos
clientes
para fins de
contratação
de
empréstimos
.
A

instituição

bancária

apenas

cumpriu
com o
dever
de
prestar
as
informações

quan
to

ao

inadimplemento
junto
ao
Banco Central do
Brasil
,
não

restando

configurado

os

danos

morais
.
(TJ-MG - AC: 10074170064146001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de
Julgamento
: 26/03/0019, Data de
Publicação
: 05/04/2019). (
Negritei
)

APELAÇÃO CÍ
VEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REGISTRO NO SISBACEN
- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL. FINALIDADE DIVERSA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NÃO VERIFICADA.

DANO MORAL.

INOCORRÊNCIA.

SENT
ENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.
APELO DESPROVIDO.
UNÂNIME.
(
Apelação

Cível
No 70063934707,
Sexta

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator:
Luís
Augusto Coelho Braga,
Julgado

em
07/04/2016). (TJ-RS - AC: 70063934707 RS, Relator:
Luís
Augusto
Coelho Braga, Data de
Julgamento
: 07/04/2016
,
Sexta

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
14/04/2016). (
Negritei
)

Para a
responsabilização
da
Reclamada
, é
imprescindível
que
haja

a

existência
de
ato

ilícito
,
consubstanciado

na

falha
da
prestação
de
serviço
,
bem

como

a

efetiva

ocorrência
de
dano
e
nexo
causal entre ambos.

Como
não

restou

verificada

tal

condição
,
referida

demanda

desafia

a

improcedência
,
em

todos

os

seus

termos
.

4 - DISPOSITIVO

Pelo

exposto
e
por

tudo

mais
que d
os autos
consta
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
;

Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei no.
9.099/95.

Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, c
om as
devidas

baixas
.

Havendo

pagamento

voluntário
do valor da
obrigação
, no
prazo
legal,
proceda
-
se
a

expedição
de
alvará
.

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMa.

Juíza
de
Direito
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/95.

Tenaress
a

Aparecida
de
Araújo
Della
Líbera

Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.

Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.

Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Patrícia

Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreci
ação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) a
manutenção
da
inscrição
de
débito

prescrito
é
ilegal
;
b)
a
parte

reclamada

apenas

confirmou
que
houve

acordo

devidamente

quitado
; c) é
passível
de
indenização
a
manutenção
no SCR de
débito

prescrito
; d) é
inaplicáv
el
a
sumula
385 do STJ,
considerando
que
todas

estão

prescritas
e
subjudice
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar

inexigível
o
débito

prescrito

em

decorrência
da
manutenção

indevida
junto
ao
Banco Central SCR e
condenar

em

d
anos

morais
.

3.
Nas

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o p eríodo do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
do CPC), se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024